Tribunal: TJDFT
Processo: 0751514-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AMIGA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO. ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias específicos. No entanto, esse direito não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso em situações excepcionais, que exijam cautela ao autorizar visitas.
II - Após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a questão passou a ser regulada pela Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais do DF, que estabelece as normas para o ingresso de visitantes nos presídios, incluindo visitantes ordinários e extraordinários, bem como a realização de visitas e pesquisas acadêmicas.
III – O artigo 7o da Portaria no 8/2016 visa equilibrar o direito à visita com a necessidade de controlar a entrada de pessoas nos presídios, sem prejudicar o exercício desse direito pelos presos e, nos termos do citado artigo, é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles, não se enquadrando na exceção o caso dos autos.
IV - O exame da controvérsia colocada em debate no presente feito é suficiente para os fins de prequestionamento, visto que este Colegiado não se vê compelido a se manifestar sobre todas as alegações trazidas pela parte recorrente, tampouco sobre os dispositivos legais que ela entende aplicáveis ao caso, mas exclusivamente sobre os pontos que se mostram relevantes e essenciais para a devida fundamentação da decisão.
V– Recurso conhecido e desprovido.